Tribunal: TJMT
Processo: 1007368-54.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007368-54.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROGERIO DA SILVA PIMENTEL - CPF: 023.781.691-16 (APELADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), MARIANA AMORIM RIPOL - CPF: 020.910.141-50 (ADVOGADO), JANAINA DE ALMEIDA SANTOS PIMENTEL - CPF: 013.796.461-70 (APELADO), AIR CHINA - CNPJ: 02.286.477/0001-00 (APELANTE), ROGERIO DAMASCENO LEAL - CPF: 619.868.364-87 (ADVOGADO), VIVIANE ROCHA DOS SANTOS - CPF: 425.584.128-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Dano Moral – transporte aéreo internacional - Extravio temporário de Bagagem – ATRASO, cancelamento de VOO,
emissão equivocada de passagem
E overbooking – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DE MONTREAL – não aplicáveis – pleito restrito ao pedido de indenização por danos morais - dano CONFIGURADO – VALOR DA CONDENAÇÃO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inaplicação das Convenções Internacionais de Montreal e de Varsóvia, que dispõem somente sobre a hipótese de indenização por danos materiais, restringindo-se o pleito autoral ao pedido de indenização por danos morais.

Configura falha na prestação de serviço o atraso de entrega de bagagem (na chegada ao destino e no retorno a origem), overbooking, atrasos demasiados de voos e emissão equivocada de passagem, sendo os danos suportados passíveis de serem compensados.

O valor da compensação por danos morais deve ser mantido quando fixado de modo justo e coerente para satisfazer os autores e punir a empresa ré da conduta ilícita por ela praticada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AIR CHINA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop, que nos autos da Ação de indenização n. 1007368-54.2019.8.11.0015, ajuizada por
ROGERIO DA SILVA PIMENTEL
e
JANAINA DE ALMEIDA SANTOS PIMENTEL
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para cada um dos requerentes, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor da condenação.

A apelante alega, em síntese, que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável nos casos de contrato de prestação de serviços aéreos internacionais, prevalecendo a Convenção de Montreal, que deve ser aplicada à espécie, o que impede a condenação ao pagamento de indenização de cunho punitivo.

Destaca que a r. sentença recorrida reconhece que não houve o extravio de bagagem, mas apenas atraso na entrega, que não enseja dano de ordem moral, assim como o inconveniente suportado pelos passageiros nos voos de retorno ao Brasil.

Sustenta que o valor de indenização por danos morais foi fixado em valor excessivo, não observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, alternativamente, pugna pela redução do
quantum
da indenização por danos morais.

Nas contrarrazões os apelados requerem o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença recorrida (ID. 61998002).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de ser inaplicável o CDC à espécie, devendo observar a Convenção de Montreal, inexistência de dano moral suportado pelos apelados e
quantum
indenizatório fixado em valor excessivo.

A ação foi proposta pelos apelados, pleiteando a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço consistente em atrasos de entrega de bagagem, atrasos de voo, mudança de conexão de voos e overbooking.

O feito foi julgado procedente, condenando a ré/apelante ao pagamento de indenização por dano morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada um dos autores/apelados, contando a sentença com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) No caso, verifica-se que os requerentes tiveram que aguardar por demasiado tempo a solução da celeuma, foram realocados em outro voo, o que causou espera e angústia incontestes aos requerentes, cabendo ressaltar, ainda, que enfrentaram novos problemas ao se depararem com a emissão de bilhetes de forma equivocada, que ensejaram na proibição da parte requerente de passar pelo setor de imigração em Xangai, demorando cerca de duas horas para a resolução deste impasse, o que gerou danos imateriais passíveis de reparação. Ademais, os requerentes passaram pela angústia de não localizarem sua bagagem ao desembarcarem no destino final, sendo que as bagagens foram-lhe entregues apenas ao final do dia e o requerente Rogério da Silva Pimentel também passou pela angústia de não ter sua bagagem restituída de imediato no voo de volta. Neste contexto, comprovada a falha na prestação dos serviços pela requerida e ausentes as excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva do consumidor, de terceiro, caso fortuito ou força maior), é evidente o dever de reparar os danos morais sofridos pelos requerentes, que ultrapassam a esfera dos meros dissabores. (...)

Ademais, para que se afigure mais justa, a indenização deve ter dupla função: a primeira, de cunho compensatório para a vítima, e a segunda, de cunho punitivo para o causador do dano, como forma de desestimular novas condutas de mesma natureza pelo ofensor.

No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelos requerentes foi resultante da conduta negligente referenciada da demandada, empresa de transporte aéreo de grande porte, nota-se que a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada requerente, é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a cada um dos requerentes, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 405, CC/2002). Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 2o, ambos do Novo Código de Processo Civil de 2015. (...)” (ID. 61997995).

O cerne da questão versa sobre aplicabilidade do Código de Defesa de Consumidor ou Convenção de Montreal ao feito; existência de dano morais suportados pelos apelados e razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado.

No que tange a norma aplicável, imperativo destacar que as regras da Convenção de Varsóvia e da Convenção de Montreal se aplicam ao pedido de reparação de danos material decorrente de extravio de bagagem, conforme entendimento consolidado no Recurso Repetitivo RE n° 636331/RJ, que não é o caso dos autos, restrito ao pedido de indenização por danos morais, em virtude de falha de prestação de serviço, portanto, prevalece a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre tema colacionam-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA
. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDEM AS REGRAS DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DE MONTREAL NOS CASOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL TOCANTE DE DANOS MATERIALDECORRENTE DO EXTRAVIO DE BAGAGEM
, O QUE NÃO OCORRE NA SITUAÇÃO EM APREÇO. CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PREJUÍZO SUBJETIVO CONFIGURADO. DO QUANTUM MANTIDO. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INDEPENDE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, POIS SE TRATA DE MATÉRIA PASSÍVEL DE MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. UNÂNIME. RECURSO DESPROVIDO E DE OFÍCIO ALTERADO O MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE A INDENIZAÇÃO. COM DECLARAÇÕES DE VOTO DO DES. AYMORÉ ROQUE POTTES DE MELLO E DO DES. ANTÔNIO MATIA RODRIGUES DE FREITAS ISERHARD. (Apelação Cível, No 70084008630, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 30-06-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. Em prefacial de mérito. Transporte aéreo internacional de pessoas. Indenização por danos morais. Prazo prescricional quinquenal. Incidência do Código do Defesa do Consumidor (art. 27, caput).
Inaplicação das Convenções Internacionais de Montreal e de Varsóvia, que dispõem somente sobre a hipótese de indenização por danos materiais
(prescrição bienal). Paradigmas: Tribunal Pleno do STF. Tema 210. Julgamento conjunto do RE no 636.331/RJ e do ARE no 766.618/SP. STJ, REsp no 1.842.066/RS. “O Supremo Tribunal Federal assentou que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais.”
(STF, Segunda Turma, RE 1.203.826/RJ, Rela. Ministra Cármen Lúcia, julgado monocrático, j. em 31/05/2019). Nesta moldura, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento monocrático pioneiro, da lavra do Ministro Moura Ribeiro, no REsp no 1.842.066/RS (2019/0299804-4), confirmou julgado da 11a Câmara Cível do TJRS e assentou a tese de que "2. O STF, no julgamento do RE no 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC. 5. Recurso especial não provido." Prescrição quinquenal não ocorrente no caso sob exame. Prefacial de mérito rejeitada por maioria. No mérito. Falha na prestação de serviço evidenciada. Os autores tiveram um trecho aéreo do seu pacote turístico cancelado unilateralmente, resultando com prejuízo de não conhecer um dos destinos inicialmente programados. Ré-apelante que não se desincumbiu do seu dever de cumprir o contrato, não oferecendo solução aceitável aos autores e alegando força maior incomprovada. Danos morais configurados. Quantum indenizatório mantido, considerando as peculiaridades da lide e precedentes desta Câmara. Honorários sucumbenciais mantidos, pois fixados em patamar máximo na sentença. PREFACIAL DE MÉRITO REJEITADA POR MAIORIA. NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. M/AC 3.695 - S 14.04.2020 - P 98 S 19.06.2020 - P 03(Apelação Cível, No 70081818486, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 26-06-2020).

A r. sentença consignou a situação fática que motivou a demanda, senão vejamos:

“Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ROGÉRIO DA SILVA PIMENTEL e JANAÍNA DE ALMEIDA SANTOS PIMENTEL em face de AIR CHINA LIMITED, alegando que adquiriram bilhetes aéreos de viagem operada pelas companhias aéreas Lufthansa e Air China Limited, com destino internacional. Afirma que, ao chegaram em Bangkok, suas malas foram extraviadas, sendo-lhes entregues apenas no final do dia, de modo que os requerentes tiveram que adquirir roupas novas para uso nesse período.

Aduzem que o voo de volta, previsto para 29/03/2019, às 03h, foi cancelado e que foram encaminhados a um hotel, pela requerida, onde aguardaram para serem realocados em um voo, às 17h daquele mesmo dia. Afirmam que a requerida não os alocou em um voo para São Paulo, como era devido, mas em um voo para Xangai, onde foram encaminhados ao setor de imigração, aguardando por aproximadamente duas horas até um funcionário iniciar o procedimento de entrada dos requerentes no país. Além disso, ao entrarem em contato com a requerida, obtiveram novos bilhetes, sendo o da requerente Janaína de Almeida Santos Pimentel com destino a São Paulo, mas o bilhete do requerente Rogério da Silva Pimentel consignava que o transporte aéreo seria fornecido somente até Frankfurt. Novamente requereram providências por parte da requerida e, após aproximadamente três horas, conseguiram a emissão de bilhete tendo São Paulo como destino.

Discorrem que tiveram outros transtornos em Xangai e que foram informados de que não havia assentos disponíveis para o voo (overbooking), razão pela qual seriam realocados em outro voo que partiria para Paris e depois para São Paulo/SP. Afirmam que, depois de todo o transtorno vivenciado, desembarcaram em São Paulo/SP em 31/03/2019 às 17h. Na ocasião, a bagagem do requerente Rogério da Silva Pimentel foi extraviada, sendo entregue dias após. (...) (ID. 61997995 - Pág. 1/2).

O feito trata-se de responsabilidade objetiva em relação ao consumidor e independe da perquirição sobre a culpa existente entre eles.

Cumpre destacar que os percalços suportados pelos apelados consistentes em atraso de entrega de bagagem, atrasos e cancelamentos de voo, alteração de itinerário, emissão de bilhetes áreas de forma equivocada e overbooking são situação fáticas reconhecidas pela apelante e que superam o mero dissabor, consistindo em dano moral passível de indenização.

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, o nexo causal entre a conduta da requerida e os danos experimentados pelos Apelados, subsiste o dever de indenizar os danos experimentados pelo consumidor.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. Quantum” indenizatório por danos morais majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais) em proveito de cada um dos demandantes, com acréscimo de juros de mora, de 1% ao mês, e correção monetária, pelo IGP-M, desde a data da presente sessão de julgamento. Montante que se afigura adequado às circunstâncias do caso concreto, em que cumulados (i.) sucessivos atrasos nos voos contratados, o que redundou em um atraso total de 24h (vinte e quatro horas) e (ii.) o descaso com que foram tratadas as autoras pela companhia aérea (família com genitora grávida e acompanhada de menores de idade). Dano moral para cuja configuração também concorrem o extravio temporário de bagagem e a falta de assistência, aos autores, em solo estrangeiro. APELO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, No 70082756222, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Redator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 29-11-2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LONGO ATRASO E POSTERIOR CANCELAMENTO DE VOO. DEMORADA ESPERA NO AEROPORTO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DO DEVER DE INDENIZAR. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. Mérito. Muito embora a alegação de necessidade de readequar a malha aérea, não restou comprovada a impossibilidade de realizar voos em todo período do dia. Hipótese dos autos em que caracterizada a falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva do transportador. Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. (...)

Dano Moral Configurado caracterizado pelo atraso, longa espera no aeroporto e cancelamento de voo. Dano in re ipsa. Dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova. Quantum indenizatório ratificado, pois em conformidade com a praxe jurisprudencial. Cômputo dos juros irretocável, eis que em se tratando de relação contratual, o início é na citação. Honorários. Aplicação do art. 85, §11, do CPC. APELAÇÕES IMPROVIDAS.” (Apelação Cível, No 70083235283, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 18-12-2019).

No tocante ao valor da compensação por danos morais, a empresa apelante requer redução da sua condenação, fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos Apelados.

Tendo em vista as situações fáticas motivadoras das causas de pedir apresentadas pelos autores relatadas alhures, revela-se justo e coerente o valor arbitrado na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada dos autores/apelados é suficiente para compensar os graves danos causados, sem caracterizar prêmio indevido à vítima, não comportando a redução pleiteada.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, não merecendo a decisão qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021